Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PROVENTOS. OPÇÃO DE FUNÇÃO. ARTIGO 2o, DA LEI No 8.911/94. ARTIGO 193, DA LEI No 8.112/90. REVOGAÇÃO. ORIENTAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALTERAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. DECISÃO. CUMPRIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PARÂMETRO DE INCORPORAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. O artigo 193, da Lei n.o 8.112/90, estabelecia que os servidores poderiam se aposentar com os valores da função comissionada que exerciam na atividade, tendo sido tal vantagem, denominada opção, extinta pelo artigo 1o, da Medida Provisória no 831, de 18/01/1995 (posteriormente convertida na Lei n. 9.624/1996), ao passo que o artigo 7o, da Lei no 9.624/1998, assegurou a sua percepção somente aos que houvessem completado todos os requisitos para a obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes. A despeito da posição firmada pelo Plenário do Tribunal de Contas, no âmbito do Acórdão 2.076/2005, em 10/07/2019, a referida Corte de Contas alterou o posicionamento anterior e passou a restringir o direito à percepção da parcela opção aos servidores públicos que implementaram os requisitos para a inatividade antes da Emenda à Constituição no 20/1998. É inviável o pagamento da vantagem em questão desde o ato concessório da aposentadoria, seja porque já havia sido revogado o artigo 193, da Lei no 8.112/90, com a manutenção do direito à opção apenas nos termos do artigo 7o, da Lei no 9.624/98, seja porque a nova orientação do Tribunal de Contas incluiu no benefício em apreço apenas as situações jurídicas constituídas antes da edição da EC no 20/98, não se amoldando o caso da recorrente a nenhuma das hipótese sobreditas, visto que não preenchidos, em tais ocasiões, todos os requisitos para a sua aposentação. Revela-se correta a premissa adotada no decisum impugnado, segundo a qual o reconhecimento da vantagem em voga deu-se por força do pronunciamento judicial exarado em sede Ação Coletiva (Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400), por estar a parte recorrente abarcada pelos efeitos subjetivos de tal julgado, e não sob o fundamento anteriormente contido no ato de aposentadoria. Os servidores que preencheram os requisitos para a aposentadoria antes da revogação do artigo 193, da Lei n° 8.112/90, ou seja, antes de 19 de janeiro de 1995, fazem jus, em tese, ao recebimento da parcela denominada opção do artigo 2°, da Lei n° 8.911/94. O exercício de função de confiança, por tempo insuficiente para o cumprimento do requisito temporal previsto na legislação de regência da matéria (artigo 193, da Lei no 8.112/1990), enseja a fixação de tal parcela sobre a função imediatamente inferior, sendo inservível, para a pretendida atualização do parâmetro de sua incorporação, o aproveitamento de período de atividade excedente à data de extinção da vantagem em questão, por força do artigo 1o, da Medida Provisória no 831, de 18/01/1995.